Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-92.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026727-92.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Depoimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL DOMINGOS DA SILVA - CPF: 314.451.601-53 (EMBARGADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), BENEDITA ANTONINA DO PRADO SILVA - CPF: 777.161.591-00 (EMBARGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), SILMAR SILVA - CPF: 330.112.659-68 (EMBARGANTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), SILMAR SILVA - CPF: 330.112.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incide em omissão ao não analisar a necessidade de violação de direitos personalíssimos para a caracterização do dano moral, a existência de nexo causal e ato ilícito, bem como a exigência de notificação prévia para validade do contrato de compra e venda alegado pelos embargados.

III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do julgado. 4. O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a manutenção da condenação por danos morais, reconhecendo a alienação duplicada do imóvel pela embargante e sua afronta ao princípio da boa-fé objetiva (CC/2002, art. 422). 5. O dano moral restou configurado pela insegurança jurídica gerada aos embargados, sendo prescindível a prova de prejuízo patrimonial, nos termos da jurisprudência consolidada. 6. A notificação prévia mencionada pela embargante não se aplica à hipótese dos autos, pois a transação primária conferiu aos embargados direitos sobre o imóvel independentemente de comunicação formal. 7. A invocação dos embargos para fins de prequestionamento apenas se justifica na presença de omissão, obscuridade ou contradição, o que não ocorre no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. 2. O dano moral independe de comprovação de prejuízo patrimonial, quando demonstrada a conduta ilícita geradora de insegurança jurídica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC/2002, arts. 186, 187, 422; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1102467/RJ; STJ, REsp 726.408/DF; STF, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pela Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.,
e outras em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do deste Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de violação de direitos personalíssimos para a caracterização do dano moral, conforme previsto no artigo 5o, X, da Constituição Federal.

Defende, ainda, que o julgado não analisou devidamente a ausência de nexo causal e ato ilícito, conforme os artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, além de ignorar a exigência do artigo 31, §§1o e 2o, da Lei 6.766/1979, que demandaria notificação prévia para a validade do contrato de compra e venda alegado pelos embargados.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar a omissão apontada, afastando a condenação por danos morais.

Os Embargados apresentaram sua manifestação, no qual alegam a inexistência de omissão no acórdão embargado. Sustentam que a decisão abordou de forma clara e fundamentada a configuração do dano moral, destacando que a tentativa de desocupação dos embargados gerou constrangimento e insegurança jurídica (id. 267327764).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pela Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.,
e outras em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do deste Tribunal que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em exame, a Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessidade de violação de direitos personalíssimos para a caracterização do dano moral, conforme previsto no artigo 5o, X, da Constituição Federal.

Defende, ainda, que o julgado não analisou devidamente a ausência de nexo causal e ato ilícito, conforme os artigos 927, 186 e 187 do Código Civil, além de ignorar a exigência do artigo 31, §§1o e 2o, da Lei 6.766/1979, que demandaria notificação prévia para a validade do contrato de compra e venda alegado pelos embargados.

No entanto, razão não lhes assiste. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada a controvérsia, consignando expressamente os motivos que justificaram a manutenção da condenação por danos morais.

Conforme consignado na decisão, restou comprovado nos autos que a embargante realizou nova alienação do imóvel mesmo ciente da posse e da transação anterior, configurando alienação em duplicidade e afrontando o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil. O reconhecimento do ato ilícito decorreu da constatação de que a embargante, ao praticar a venda a terceiro, gerou constrangimento e insegurança jurídica aos Embargados, o que caracteriza o dano moral, conforme dispõe o artigo 5o, X, da Constituição Federal e o artigo 186 do Código Civil.

No que tange à alegação de ausência de nexo causal, o acórdão embargado consignou que a conduta da embargante de alienar bem anteriormente negociado violou os direitos possessórios dos embargados, expondo-os a risco de perda do imóvel e causando transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Frisa-se, o dano moral foi reconhecido com base na comprovação dos prejuízos suportados, sendo desnecessária a prova de efetivo prejuízo patrimonial, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Quanto à suposta necessidade de notificação prévia nos termos do artigo 31, §§1o e 2o, da Lei 6.766/1979, a tese não prospera. O acórdão embargado analisou de maneira expressa a legitimidade da posse dos embargados, reconhecendo que a transação primária firmada em 1996 conferiu a eles direitos sobre o imóvel, independentemente de notificação à embargante.

Além disso, a Embargante, na qualidade de titular registral, possuía plenas condições de averiguar eventual ocupação do bem e de evitar a duplicidade na alienação, o que não fez.

Dessa forma, a ausência de notificação não elide a responsabilidade da embargante pelos danos causados.

Por fim, o argumento de que a embargante não agiu com dolo ou má-fé também foi devidamente enfrentado no acórdão, já que a decisão embargada deixou claro que, ainda que não se comprovasse a intenção dolosa, o dever de indenizar persiste, pois a culpa decorre da negligência da embargante ao alienar bem que já havia sido objeto de venda anterior.

Assim, o ilícito está configurado independentemente da intenção subjetiva da embargante.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo das Embargantes, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025